Tribunal: TJDFT
Processo: 0716639-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716639-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA RECORRIDO: KATIA MARIA PINTO ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO EM CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ILICITUDE DO OBJETO. FATO CONHECIDO. I – Ao adquirir os direitos possessórios do lote, o autor declarou estar ciente de que se tratava de condomínio irregular, assumiu o risco de evicção e entrou na posse da sua fração ideal, conforme cláusula contratual expressa. II – Rejeita-se a alegação de nulidade do negócio, se, a despeito da irregularidade do objeto, o apelante-autor tinha ciência inequívoca dessa circunstância, sobretudo diante da peculiaridade da situação fundiária do Distrito Federal, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos de declaração de nulidade do contrato, por ilicitude do objeto, e restituição dos valores pagos. III - Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 37, 39 e 46, todos da Lei 6.766/79, sustentando a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel em parcelamento irregular firmado com a recorrida, em razão da ilegalidade do seu objeto. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência; b) artigos 104 e 166, ambos do Código Civil, argumentando ser absolutamente nulo o negócio jurídico entabulado com a recorrente, em razão da ilicitude do seu objeto, porquanto é vedada a comercialização de imóvel situado em loteamento não regularizado. Aduz que a recorrida lhe vendeu um lote que jamais foi dela, o qual, além de não possuir o devido registro imobiliário, está situado em área de proteção ambiental. Noticia, ainda, a tramitação de ação penal envolvendo o imóvel que adquiriu. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no tocante ao ventilado malferimento dos artigos 37, 39 e 46, todos da Lei 6.766/79, bem como aos artigos 104 e 166, ambos do Código Civil, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, eles não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1911426/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “Reconhecida a ausência de prequestionamento da norma objeto da divergência jurisprudencial, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c.” (AgInt no AREsp 1536599/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). Outrossim: “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’” (AgInt no REsp 1890753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021